Tribunal: TJMT
Processo: 1016332-50.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016332-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES - CNPJ: 00.117.842/0011-08 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERIMENTO RETROATIVO. ESTORNO VOLUNTÁRIO DE CRÉDITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pelo Fisco contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para reconhecer o direito de empresa importadora ao diferimento retroativo de ICMS sobre insumos agrícolas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e (ii) definir se o estorno voluntário de créditos de ICMS, com quitação dos débitos, realizado pelo contribuinte antes de qualquer lançamento de ofício, supre a condição legal de “
não apropriação de crédito
” (art. 573, § 4º, II, do RICMS/MT) para fins de concessão do benefício fiscal retroativo.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ofensa à dialeticidade restou rejeitada, pois as razões recursais atacam o fundamento central da sentença, e a decisão anterior em agravo de instrumento, proferida em cognição sumária, não gera preclusão sobre o mérito.

4. A finalidade (
ratio legis
) da norma que veda a apropriação de créditos (art. 573, § 4º, II, do RICMS/MT) é impedir o duplo benefício fiscal (diferimento e crédito).

5. A interpretação literal da norma, pretendida pelo Fisco, conduziria a um resultado desproporcional. O contribuinte, ao estornar voluntariamente os créditos e quitar os débitos antes de qualquer fiscalização, cumpriu materialmente a exigência legal, eliminando qualquer vantagem indevida.

6. O ato administrativo que reconhece o direito ao benefício fiscal com previsão legal de retroatividade possui natureza declaratória, e não constitutiva, retroagindo seus efeitos à data em que os requisitos foram preenchidos.

7. A regularização espontânea pelo contribuinte consolidou seu direito à retroatividade, tornando ilegal o ato administrativo que desconsiderou tal fato e violando seu direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “O estorno voluntário de créditos fiscais, com a quitação dos débitos correspondentes, efetuado pelo contribuinte antes de qualquer lançamento de ofício, supre a condição legal de ‘
não apropriação de crédito’
exigida para a concessão de benefício fiscal com efeitos retroativos.”

Dispositivos relevantes citados: Regulamento do ICMS, art. 573, § 4º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação 0009638-55.2013.8.11.0055, Rel. Des. Alexandre Elias Filho – Juiz Convocado, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1016332-50.2022.8.11.0041, impetrado por
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
AGENTE FAZENDÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para reconhecer o direito ao diferimento de ICMS incidente sobre a operação de importação de insumos agrícolas (capítulo 31 da NCM/SH), com efeitos retroativos a janeiro de 2017 a dezembro de 2021.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta, em síntese, que o estorno posterior dos créditos não supre o requisito legal, pois o fato da apropriação já teria ocorrido, impedindo de forma definitiva a retroatividade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e, consequentemente, denegada a segurança.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, constantes do Id. 315477877, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 323142894, manifestando-se pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

A apelada, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que o Estado não atacou especificamente os fundamentos da sentença e repetiu teses já superadas no julgamento do agravo de instrumento.

No caso, as razões recursais atacam diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, o reconhecimento de que o estorno de créditos supre o requisito legal para a concessão do diferimento retroativo, porquanto, segundo alega o apelante, a interpretação da norma deve ser literal e o fato da apropriação, ainda que posteriormente estornada, impediria definitivamente a concessão do benefício.

Ademais, a decisão prolatada no agravo de instrumento (autos n. 1013346-52.2022.8.11.0000), que versava sobre os requisitos autorizadores para a concessão de liminar em mandado de segurança, não gera preclusão sobre o mérito da demanda, pois foi proferida em sede de cognição sumária, com base em juízo de probabilidade, e não de certeza.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pela apelada.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1016332-50.2022.8.11.0041, impetrado por
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
AGENTE FAZENDÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para reconhecer o direito ao diferimento de ICMS incidente sobre a operação de importação de insumos agrícolas (capítulo 31 da NCM/SH), com efeitos retroativos a janeiro de 2017 a dezembro de 2021.

A controvérsia reside na interpretação do art. 573, § 4º, II, do Regulamento do ICMS (RICMS/MT), que condiciona a retroatividade do benefício fiscal à demonstração de que a contribuinte “
não se apropriou de nenhum crédito fiscal
” no período objeto do diferimento.

Efetivamente, a questão que se coloca é se o estorno voluntário de créditos fiscais, acompanhado da quitação dos débitos, realizado pela contribuinte antes de qualquer lançamento de ofício, supre a condição legal de “
não apropriação de crédito
” para fins de concessão do benefício com efeitos retroativos.

A interpretação das normas tributárias, embora deva observar os limites da literalidade, não pode descurar de sua finalidade. O art. 573, § 4º, II, do Regulamento do ICMS (RICMS/MT), ao exigir que a contribuinte “
não se apropriou de nenhum crédito fiscal
”, visa impedir o duplo benefício: o diferimento (que posterga o recolhimento do imposto) e o crédito fiscal (que permite o abatimento do imposto devido em operações subsequentes).

A
ratio legis
é clara: evitar que a contribuinte obtenha vantagem fiscal indevida, acumulando dois benefícios incompatíveis. Trata-se, portanto, de medida de controle da renúncia fiscal e de preservação da arrecadação tributária.

Ocorre que, no caso concreto, a apelada não apenas deixou de se apropriar de créditos, mas, mais do que isso, retificou sua escrituração fiscal, estornando integralmente os créditos que havia apropriado e quitando os débitos correspondentes, conforme “Livro Registro de Apuração do ICMS” (Id. 315477444).

Sobre essa questão, o d. Juízo
a quo
assentou:

“
No caso concreto, verifico que a impetrante trouxe aos autos os documentos necessários à comprovação do cumprimento dos requisitos legais, destacando-se a apresentação dos livros fiscais retificados (ID 83582908), nos quais consta o estorno integral dos créditos apropriados no período discutido. Ademais, foram juntados comprovantes de parcelamento (ID 83582906) e de pagamentos à vista (ID 83582912), evidenciando a quitação dos valores apurados em decorrência da retificação
.” (Id. 315477872 – Pág. 2).

Assim, ao fazê-lo, eliminou qualquer vantagem indevida que pudesse ter obtido, cumprindo materialmente a exigência legal.

Por outro lado, a interpretação literal da norma, como pretende o apelante, conduziria a um resultado desproporcional e contrário à própria finalidade da lei. Se a contribuinte, ao perceber o equívoco, espontaneamente regulariza sua situação fiscal, estornando os créditos e recolhendo o imposto devido, não há razão jurídica para negar-lhe o benefício fiscal a que faz jus, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

Nesse sentido, esta e. Corte já reconheceu que o ato de enquadramento em regime fiscal com previsão de retroatividade tem natureza declaratória e impõe a anulação de débitos e a restituição do indébito, quando a contribuinte comprova o preenchimento dos requisitos legais (TJ-MT, apelação 0009638-55.2013.8.11.0055, Rel. Des. Alexandre Elias Filho – Juiz Convocado, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.8.2021).

Ademais, cumpre registrar que o ato administrativo que reconhece o direito ao benefício fiscal com previsão legal de retroatividade tem natureza declaratória, não constitutiva. Isso significa que o ato não cria o direito, mas apenas reconhece um direito preexistente, decorrente da lei.

No caso do diferimento do ICMS, o direito ao benefício nasce da lei (em sentido
lato
) e se consolida quando a contribuinte preenche os requisitos legais.

De fato, o ato administrativo que defere o pedido de diferimento retroativo limita-se a declarar que a contribuinte, à época dos fatos, já preenchia as condições para fruir do benefício.

Se o ato é declaratório, seus efeitos retroagem à data em que o direito se consolidou, ou seja, ao período em que a contribuinte passou a preencher os requisitos legais.

In casu
, a apelada, ao estornar os créditos e quitar os débitos, eliminou o óbice que impedia a concessão do benefício fiscal, consolidando seu direito à retroatividade desde o período original (janeiro de 2017).

Dessa forma, o estorno voluntário de créditos de ICMS, acompanhado da quitação dos débitos, realizado pela contribuinte antes de qualquer lançamento de ofício, supre a condição legal de que “
não se apropriou de nenhum crédito fiscal
” (art. 573, § 4º, II, do RICMS/MT) para fins de concessão de benefício fiscal com efeitos retroativos.

Consequentemente, o ato administrativo que desconsidera tal regularização é ilegal, violando o direito líquido e certo da apelada.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025